Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701322-61.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACY DE JESUS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por IRACY DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpôs a Apelação Cível de ID 39192904, alegando a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente pretende a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, acima de 30% dos seus vencimentos. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Precluso, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022 17:18:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador